Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712759-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDE ERMINIA BARBIANI AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mercede Ermínia Barbiani em face da decisão (ID 16183327) que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de bem de família e a condenou nas penas de litigância de má-fé. O recurso (ID 16183318) não foi instruído com o preparo. A Agravante alegou não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família, com fundamento no Artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e Artigo 98 do Código de Processo Civil, ocasião em que requereu a concessão da gratuidade de justiça. Concedi à parte Agravante oportunidade para juntada de documentos e comprovantes de despesas ordinárias que justificassem o pleito formulado (ID 16222701). A Agravante juntou contracheques e comprovantes de despesas ordinárias a fim de demonstrar a situação de hipossuficiência (IDs 16425643 a 16426514). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que não consta nos autos de origem (no 0033979-81.2000.8.07.0001) a concessão do referido benefício à Agravante. Nesse caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase do processo, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no feito antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019 – grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Examinando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a Agravante percebe aposentadoria líquida de R$ 10.098,99 (dez mil e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), conforme contracheques (ID 16425643). Ela comprovou gastos com tv a cabo, internet e telefone fixo e móvel entre 214,57 e R$ 350,61 (ID 16183350), seguro R$ 2.107,56 (ID 16425641), IPTU R$ 505,41 (ID 16425648), despesas diversas com medicamentos (ID 16425656), condomínio entre R$ 1.207,06 e R$ 2.079,76 (ID 16426511) e cartão de crédito variando entre 1.530,38 e R$ 3.934,20 (ID 16426514). Juntou extrato bancário mensal (ID 16425642) em que constam diversos saques e transferências, e com saldo irrisório. Observo ainda que inexiste nos autos comprovação da existência de dependentes econômicos, sendo forçoso reconhecer que seus rendimentos são destinados apenas à manutenção própria. Da análise desses documentos infere-se que a Agravante não apresentou dados objetivos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator